Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-37.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705965-37.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON LOPES DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório proferido pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia: “Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA ajuizada por JEFFERSON LOPES DA SILVA, em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A., partes qualificadas nos autos. Na inicial, alegou a parte autora que é correntista do Banco réu, tendo contraído 18 (dezoito) empréstimos com a instituição financeira, os quais têm lhe gerado “transtornos financeiros, emocionais e sociais”, já que a alta soma descontada em seu contracheque vem impossibilitando a sua sobrevivência e a manutenção da sua família. Sustentou que a parte requerida contemplou juros mensais abusivos, acima da média de mercado, bem como que o banco não observou os princípios da Lei 14.181/2021. Pleiteou liminar para que a ré efetue a imediata suspensão das cobranças ou a sua redução para no máximo 35% (trinta e cinco por cento) da sua renda líquida, bem como a retirada do seu nome dos órgãos de proteção de crédito. Ao final, requereu: i) a inversão do ônus da prova; ii) a nulidade das cláusulas abusivas com a declaração de inexistência dos débitos; iii) a renegociação da dívida com a exclusão dos juros abusivos; iv) a repetição de indébito quanto aos valores pagos pelos juros abusivos; v) a retirada do nome dos órgãos de proteção de crédito; vi) a condenação do réu em danos morais. Juntou documentos com a petição inicial. Em decisão de ID 187036950, a inicial foi recebida e o pleito liminar indeferido. Em audiência de conciliação, a acordo não se mostrou viável (ID 193529713). Citada, a parte ré apresentou contestação (ID 195098033), aduzindo, preliminarmente, a extinção do feito sem resolução do mérito, pela ausência de apresentação de plano de pagamento pelo autor. No mérito, aduz, em síntese, a regularidade das contratações e das taxas aplicadas, requerendo a improcedência dos pedidos. Pugna pela condenação do autor em litigância de má-fé. A parte autora se manifestou em réplica (ID 192855961). Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório.” (ID 62172343, p.1-2) Os pedidos foram julgados improcedentes: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, na forma do artigo 487, inciso I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC), ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora lhe defiro (art. 98, §3o, CPC). Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” (ID 62172343, p. 7) JEFFERSON LOPES DA SILVA (autora) apela. Nas razões, alega que “o Requerido cobrou a título de juros rotativo uma taxa de 16,68% como encargos cobrados na fatura. Como também a aplicação de juros máximos do contrato entre 16.68% ao mês e 332,99% ao ano. O que difere completamente da taxa de mercado aplicada ao período da fatura que compreende a taxa média orientada pelo Banco Central de 15.11% (Conforme Doc em anexo)”. Afirma que considerando a elevada disparidade entre as taxas previstas no contrato (16.68%) e as médias do Bacen (15.11%), porquanto bem acima do que é admitido pelos tribunais, tem-se configurada a abusividade no contrato celebrado entre as partes. Desta forma, a partir de então, diante da demonstração de não observância da taxa média de mercado, cabível a revisão dos juros remuneratórios, pois abusivos. Aduz que “fica perfeitamente demonstrada a abusividade no percentual de juros remuneratórios contratados no cartão, pois a taxa média mensal divulgada pelo BACEN para as operações 15.11%, (conforme doc. em anexo) é muito inferior àquela aplicada”. Destaca que “tem direito a reparação dos prejuízos e danos que sofre porque teve sua esfera moral abalada, tripudiada e desrespeitada em virtude da negativação do nome de forma prolongada”, aplicáveis ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, não anuiu à contratação de cartão de crédito consignado, mas empréstimo consignado, tendo sido induzida em erro, violado o dever de informação. Requer (ID64839243 – Pág. 8): “1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC. 2. Seja deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do Art. 99 do CPC/15; 3. A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1o, art. 1.010 do CPC; 4. A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a condenação da Recorrida em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. A suspenção da cobrança dos juros abusivos aplicados pela Requerida quanto ao contrato de empréstimo pessoal de valor R$ 16.364,49 até a resolução da lide; 6. A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.” Sem preparo ante a concessão de gratuidade de justiça deferida na sentença. Nas contrarrazões, BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A pugna pela manutenção da sentença (ID 63857689, p.16). É o relatório. Decido. Recurso que não deve ser conhecido em razão de inovação recursal. Na origem, o apelante ajuizou ação revisional de contrato de empréstimo bancário c/c pedido de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência antecipada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Alegou ser correntista do Banco e ter contraído 18 (dezoito) empréstimos com a instituição financeira, do que decorreram os descontos elevados diretamente em sua conta-salário, os quais têm-lhe gerado “transtornos financeiros, emocionais e sociais”. Destaca ainda que em tais contratos foram aplicados juros abusivos, bem superiores à média de mercado. Especificamente quanto aos juros, constou da inicial: “Nota-se excelência que nestes contratos, há um crédito Pessoal no valor de R$ 16.364,49 que está cobrando uma taxa de juros de 4.95% ao mês, o que difere completamente da taxa de mercado aplicada ao período da contratação que compreende a taxa média orientada pelo Banco Central de 1.83% (Conforme Doc em anexo), o que enseja a busca da revisional e indenização e compensação do contrato e torna impossível de pagamento e totalmente desequilibra a relação consumerista. Ocorre excelência que o total das dívidas de contratação de empréstimos é de aproximadamente R$ 158.701,09, somadas a cartão de crédito, mais adiantamento de salário, de décimo terceiro e férias chega a R$ 18.416,66, totalizando tudo em aproximadamente em R$ 177.117,75. ( ) O Requerido cobrou a título de JUROS uma taxa de 4,95% ao mês do CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL de valor de R$ 16.364,49, o que deveria ter sido de 1.83% ao mês (Conforme doc. Em anexo). Portanto, fica nítido que o contrato aplicou percentuais mensal e anual acima da média da tabela divulgada pelo Bacen para o período em questão. ( ) Dessa feita, entende-se a correta percepção jurisprudencial que ultrapassado o percentual significativo da taxa média de mercado é cabível sua pronta reparação como busca-se nesta, motivos que devem conduzir à nulidade das taxas exorbitantes. Desta forma, a partir de então, diante da demonstração de não observância da taxa média de mercado, cabível a revisão dos juros remuneratórios, pois abusivos.” Como relatado, os pedidos foram julgados improcedentes. E isto o que constante da fundamentação quanto aos juros: “No que diz respeito à abusividade das taxas aplicadas, de igual forma não assiste razão à parte autora. O entendimento pacificado no C. STJ é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados pela Lei de Usura, podendo estabelecer taxas de juros acima de 12% ao ano. As Cortes Superiores, inclusive, já sumularam o tema: Súmula 596 do STF: ‘As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.’ Súmula 382 do STJ: ‘A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.’ Conquanto inexista limitação de juros cobradas pelas instituições financeiras, é admitida a redução dos juros remuneratórios quando comprovado que o percentual aplicado destoa do padrão médio adotado pelas demais instituições financeiras. No caso em apreço, todavia, a parte autora não demonstrou que as taxas contratadas são maiores do que aquelas aplicadas nas mesmas operações no mercado financeiro por outras instituições bancárias em contratos de mesma espécie. A parte autora limitou-se a trazer narrativas de que o percentual de juros superou a média do mercado, quando devia demonstrar que que houve discrepância das taxas aplicadas pelo Réu, à época, em relação a outras instituições financeiras do mercado. Ademais, a taxa média de mercado não é uma norma cogente a ser seguida pelas instituições financeiras, mas apenas uma orientação do próprio mercado em operações da mesma natureza. Assim, o réu não está obrigado a aplicar a taxa média, uma vez que o autor tem a possibilidade de contratar com outro Banco de sua preferência, que atenda às taxas de juros desejadas.” Nesta sede recursal, em suas razões recursais, o apelante alega: “A partir de março de 2011 o Banco Central passou a divulgar a taxa média de mercado de juros remuneratórios das operações relativas a cartões de crédito, cujas informações estão disponíveis na página eletrônica do Banco Central, no endereço: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=pre pararTelaLocalizarSeries O Requerido cobrou a título de juros rotativo uma taxa de 16,68% como encargos cobrados na fatura. Como também a aplicação de juros máximos do contrato entre 16.68% ao mês e 332,99% ao ano. O que difere completamente da taxa de mercado aplicada ao período da fatura que compreende a taxa média orientada pelo Banco Central de 15.11% (Conforme Doc em anexo). Portanto, fica nítido que o contrato aplicou percentuais mensal e anual acima da média da tabela divulgada pelo Bacen para o período em questão. Nesse prisma, considerando a elevada disparidade entre as taxas previstas no contrato (16.68%) e as médias do Bacen (15.11%) porquanto bem acima do que é admitido pelos tribunais, tem-se configurada a abusividade no contrato celebrado entre as partes. Desta forma, a partir de então, diante da demonstração de não observância da taxa média de mercado, cabível a revisão dos juros remuneratórios, pois abusivos. No presente caso, fica perfeitamente demonstrada a abusividade no percentual de juros remuneratórios contratados no cartão, pois a taxa média mensal divulgada pelo BACEN para as operações 15.11%, (conforme doc. em anexo) é muito inferior àquela aplicada. Portanto, manifestamente abusiva, devendo conduzir à sua imediata nulidade, conforme precedentes sobre o tema: (). Dessa feita, entende-se a correta percepção jurisprudencial que ultrapassado o percentual significativo da taxa média de mercado é cabível sua pronta reparação como busca-se nesta, motivos que devem conduzir à nulidade das taxas exorbitantes.” – ID 62172348, p.5-6. E requereu o apelante: “A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a condenação da Recorrida em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A suspenção da cobrança dos juros abusivos aplicados pela Requerida quanto ao contrato de empréstimo pessoal de valor R$ 16.364,49 até a resolução da lide;” ID 62172348 Como se vê, a alegação de abusividade quanto a cobrança de juros rotativos do cartão de crédito configura inovação recursal, já que ventilada somente em sede recursal. Veja-se que, na inicial a alegação da abusividade se relacionava aos juros remuneratórios do contrato de crédito pessoal; tanto que instruiu a inicial com a Consulta a taxa média de mercado do Banco Central, que consta “Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres – pessoas físicas – crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público” referente ao mês de julho de 2023 apontando uma taxa de 1.89% a.m. – ID 62172289. Já na apelação, colacionou, no ID 62172351, a pesquisa apontando “Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres – pessoas físicas – cartão de crédito rotativo”, taxa de 15,11% a.m. Assim, considerando que a matéria alegada nas razões recursais da apelação é somente a alegada abusividade da cobrança de juros do crédito rotativo do cartão de crédito (pedido de danos morais seria em razão da cobrança abusiva), o recurso não deve ser conhecido. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora